Tribunal: TJSP
Processo: 2252954-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a inclusão de empresas no polo passivo da execução – Existência de indícios do preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil, que poderiam levar à desconsideração da personalidade jurídica da executada – Necessidade de instauração de incidente de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a inclusão de empresas no polo passivo da execução – Existência de indícios do preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil, que poderiam levar à desconsideração da personalidade jurídica da executada – Necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Art. 133 e seguintes do CPC – Procedimento obrigatório, sob pena de ofensa ao devido processo legal e ao contraditório – Precedentes – Exequente deverá requerer a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica para inclusão no polo passivo das empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico – Decisão reformada - Recurso provido, prejudicado o agravo interno.